Tribunal: TCU
Processo: 006.851/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1789/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.851/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Santos Reis da Guarda (XXX.721.885-XX); Anne Catherine Hermenegildo Torres de Souza (XXX.164.625-XX); Edinaldo Martins dos Santos Junior (XXX.915.575-XX); Icaro Pinto Gondim (XXX.978.325-XX); Jorge Luiz Silva Araujo (XXX.622.245-XX); Julio Roberto de Freitas Barros (XXX.204.465-XX); Mariana Iris dos Santos (XXX.998.425-XX); Matheus da Silva Mendes (XXX.462.215-XX); Temistocles Jaques Leao Fernandes (XXX.653.415-XX); Thaiane Nilo Teixeira (XXX.363.855-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.